Tribunal: CARF
Processo: 11070.001139/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001139/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.113 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
UNIMED SANTA ROSA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇO
MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. O Auto de infração foi lavrado
por autoridade competente, com observância aos requisitos previstos no art.
142, do Código Tributário Nacional, tendo sido oportunizado ao contribuinte a
ampla defesa, tanto por ocasião da impugnação, como do Recurso Voluntário.
COOPERATIVAS. PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO POR
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE.
É de responsabilidade da cooperativa o recolhimento da contribuição
previdenciária incidente sobre os pagamentos efetuados aos contribuintes
individuais que lhe prestarem serviço.
COOPERATIVA DE TRABALHO. COOPERADOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A COOPERATIVA. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Não se configura ato cooperativo a prestação de serviço executado por médico
cooperado em proveito da própria cooperativa de prestação de serviços
médicos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal de prestação de
serviços e recolher a importância retida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001139/2010-43
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001139/2010-43

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa acima identificada,
através do auto de infração DEBCAD 37.276.718-4, no montante consolidado em 24/06/2010 de
R$ 248.194,04 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e quatro reais e quatro centavos),
referente às contribuições devidas a Seguridade Social, a cargo da empresa, incidentes sobre os
pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais, assim como os incidentes sobre o
valor das notas fiscais de prestação de serviço emitida por empresa cedente de mão de obra, não
retidas, no período de 01/2006 à 12/2009.
O Relatório Fiscal se encontra nas e-fls. 32/34.
O contribuinte apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar, às e-fls.
173/181, com base nas seguintes alegações, em síntese:
- Entende ser nula a autuação por se tratar de sociedade cooperativa de serviços
médicos, onde somente aqueles eleitos para cargo de direção se enquadrariam na condição de
segurado obrigatório conforme disposto no art. 12, inciso V, "f.
-"Logo, não havendo a especificação da condição das pessoas físicas ditas
seguradas obrigatórias, não há, por decorrência, dever contributivo." Entende nulo o lançamento,
por vício formal devido a falta destas especificações.
-Afirma que os médicos auditores são médicos cooperados que prestam serviços
de auditoria e que tais serviços são considerados especializados e exclusivos, nos termos da
resolução n° 1.614, do Conselho Federal de Medicina. Tais serviços constituem em revisão de
contas para que:
a) os atendimentos não sejam executados ou cobrados com exagero;
b) os sócios não alcancem vantagens indevidas.
-"Sendo serviços intrinsecamente societários e exclusivamente médicos, a
cooperativa nunca utilizou médicos empregados para sua realização, que é distribuída, conforme
o interesse manifesto, pelos próprios cooperados."
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001139/2010-43

-Aponta disposto no anteprojeto da Lei 9.876 e no Decreto 4.729/2003 para
embasar seu entendimento.
- Quanto as retenções, alega cerceamento de defesa, uma vez que não foram
especificados "qual serviço caracterizaria a obrigação da retenção em razão da cessão de mão-de-
obra..."
- Entende que responderia pela obrigação se a empresa não tivesse recolhido o
tributo, fato que desconhece. Não houve destaque da retenção, que é obrigação da contratada,
motivo pelo qual não pode ser creditada desta obrigação.
-. As multas não são devidas uma vez que os fatos geradores não ocorreram.
- Requer a anulação da autuação por cerceamento de defesa e no mérito a
procedência da defesa com integral cancelamento da cobrança e consequente das multas.
Foi proferido Acórdão no 12-36.446 - 11a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls.327/337), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:

Assunto Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher, na forma e prazo definidos pela legislação
vigente, as contribuições de que trata o art. 22, inciso III da Lei n.° 8.212/91,
com as alterações da Lei 9.876/99, incidente sobre a remuneração paga a
contribuintes individuais a seu serviço.
RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
A empresa é obrigada a reter 11% sobre o valor bruto dos serviços contidos na
nota fiscal e prestados pela contratada, mediante cessão de mão de obra e
recolher a importância retida em nome da empresa cedente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em 12/05/2011 (e-fls. 339), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 09/06/2011 ,e-fls. 340/358, que contém em síntese:
Razões da Recurso.
I.. Origem da Autuação:
-Não ter sido recolhida a contribuição previdenciária referente aos pagamentos de
contribuintes individuais pessoas físicas, códigos de levantamento F1 e F2, e de médicos
auditores códigos de levantamento F3 e F4;
-Não ter sido retido e recolhido o valor de serviços tomados mediante cessão de
mão-de obra- códigos R1; R2; R3 e R4. Consoantes se observa no TIPF, o auditor fiscal
procedeu ao início da fiscalização em 21/08/2009, para fiscalizar as Contribuições
Previdenciárias, outras Entidades e Fundos no período de 01/2004 a 12/2008.
II. INSISTE NA NULIDADE
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001139/2010-43

O art. 22 da Lei no8.212/91 tipifica a hipótese de incidência somente os
pagamentos realizados aos segurados. O art. 12 da mesma lei é quem dá o conceito de segurado.
A recorrente é uma sociedade cooperativa de serviços médicos, sendo que todos
os seus sócios são médicos, onde, somente aqueles eleitos para cargo de direção na cooperativa
se enquadrariam na condição de segurados obrigatórios.
Se houver a prestação de serviço, pelo contribuinte individual, nasceria a condição
de segurado obrigatório.
Todos os contribuintes individuais prestam serviços habituais no exercício de sua
condição de médico cooperado.
A ausência de descrição desta eventualidade na prestação de serviço( tanto dos
auditores como dos contribuintes individuais F1 e F2) constituí vício material que macula a
autuação.
Da mesma forma as retenções.
Somente os serviços previstos na Lei (Lei n° 8.212/91, art. 31) ou no Decreto que
regulamenta a Lei (Decreto 3.048/99) é que se sujeitam ao regime da cessão de mão de obra.
III. O DIREITO
A prestação de serviço remunerada, por parte do contribuinte individual, na forma
do Art. 12 da Lei no 8.212, inciso V, nas letras “f” e “g” as empresas faz nascer o dever
contributivo previsto no Art. 22, Inciso III.
A regra geral é justamente não dever contributivo da Cooperativa, em razão da
prestação de serviços de seus sócios, quando os mesmos exercem suas atividades (no caso da
Cooperativa médica, a prestação de serviço do médico aos beneficiários de tais atendimentos).
Não há dúvidas que o cooperado eleito para cargo de direção em cooperativa é
segurado obrigatório, logo, é devida a contribuição sobre sua remuneração. Mas isto não é objeto
desta autuação.
Não há lei que estabeleça a incidência da contribuição social sobre serviço
habitual prestado por contribuinte individual a empresas.
Os auditores da autuada são, todos eles, médicos cooperados, e prestam os
serviços de auditoria.
-Afirma que os médicos auditores são médicos cooperados que prestam serviços
de auditoria e que tais serviços são considerados especializados e exclusivos, nos termos da
resolução n° 1.614, do Conselho Federal de Medicina. Tais serviços constituem em revisão de
contas para que:
a) os atendimentos não sejam executados ou cobrados com exagero;
b) os sócios não alcancem vantagens indevidas.
No Que tange aos demais contribuintes. Os Quais porventura não tenham sido
caracterizados como auditores, a mesma regra vale: somente serviço eventual dá mamem à
contribuição. Do Contrário. não.
IV-PRECEDENTES.
V-RETENÇÕES
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001139/2010-43

A autuação não menciona qual serviço caracterizaria a obrigação da retenção em
razão da cessão de mão-de-obra, dentro os quais aqueles listados no art. 31, §40, Lei 8.212/91,
acima citado, tampouco do RPS. Note-se, que serviços previstos em norma administrativa não
podem ser considerados, haja vista o princípio da legalidade, consoante já dito.
Ademais, partindo-se do pressuposto de que houve de fato a contratação de
empregados de pessoa jurídica, no regime da cessão de mão-de-obra, a recorrente responderia
pela obrigação tributária se a empresa não tivesse recolhido o tributo. E no caso, recolheu, tanto
quanto sabe.
VI. MULTAS
As multas não são devidas, na medida em que os fatos geradores da obrigação
principal não ocorreram.
VII. CONCLUSÕES E PROVAS
Requer
a) seja declarada a nulidade da autuação fiscal, por vício material, em razão da
inexistência de descrição dos fatos geradores alegadamente ocorridos;
b) no mérito requer a procedência da defesa para fins de ser cancelada
integralmente a presente cobrança, dado que não há previsão legal para fazer nascer a obrigação
tributária lançada e
c) sejam canceladas as multas cobradas.
Por fim, no caso das retenções de cessão de mão de obra, acaso mantido o
lançamento, que seja permitida a compensação dos valores pagos pela recorrente, em
decorrência deste auto de infração, com aqueles valores pagos pela empresa cedente, em relação
aos mesmos fatos geradores, de sorte a evitar dupla tributação, na medida em que a cessão
configura uma técnica de arrecadação, apenas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Nulidade-Inexistência de cerceamento de direito de defesa.

O Auto de Infração foi regulamente lavrado contra o Sujeito Passivo da obrigação
principal, com ciência pessoal tomada pelo seu representante legal, conforme se observa na
assinatura constante à e-fls. 2.

Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001139/2010-43

O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O auto de infração em questão se encontra revestido das formalidades legais.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os
elementos concernentes ao lançamento e o auditor fiscal agiu de forma regular nos moldes
insculpidos na legislação tributária.
Foram apresentados os anexos à presente autuação e todos os relatórios que, de
acordo com as orientações normativas vigentes, são necessários e suficientes para apresentar ao
sujeito passivo as informações pertinentes aos procedimentos realizados no decorrer da ação
fiscal, bem como sobre a origem das contribuições previdenciárias lançadas.
O Recorrente alega nulidade por vício material da autuação fiscal em razão da não
concretização dos fatos geradores. Essa alegação se confunde com o mérito e mais adiante será
analisada.
Foi oportunizado ao contribuinte a ampla defesa, tanto por ocasião da
impugnação, como do Recurso Voluntário.
Do Mérito

A recorrente entende ser nula a autuação por se tratar de sociedade cooperativa de
serviços médicos, onde somente aqueles eleitos para cargo de direção se enquadrariam na
condição de segurado obrigatório conforme disposto no art. 12, inciso V, "f, e que não havendo a
especificação da condição das pessoas físicas ditas seguradas obrigatórias, não há, por
decorrência, dever contributivo. Desta forma entende nulo o lançamento, por vício material.
Da Remuneração dos Contribuintes Individuais.

Ao analisar as planilhas e os documentos anexados pelo Auditor Fiscal e-fls.
90/118 verifica-se que os valores lançados dizem respeito a pagamentos feitos pelo contribuinte
em retribuição a serviços prestados por segurados, pessoas físicas, escriturados em sua
contabilidade. Tais Recibos e RPA se referem a prestações diversas tais como serviços
administrativos, de assessoramento, de faturamento, de limpeza, dentre outros.

Consta no Relatório Fiscal (e-fls. 32/33):
Fl e F2 - REMUNERAÇÃO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, pagamentos efetuados a
diversas pessoas físicas, por serviços prestados conforme planilha anexa, onde estão
discriminados, a data de pagamento, o nome do contribuinte individual, o valor da
remuneração, o valor da contribuição do segurado, o código da conta contábil e o nome
da conta contábil onde estão registrados os pagamentos. Valores não declarados em
GFIP.
Cabe colacionar o Art. 15 da Lei no 8.212/91, vigente na época de ocorrência do
fato gerador:
Art. 15. Considera-se:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001139/2010-43

I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeira. (Redação dada pela Lei n° 9.876, de
26.11.99) (grifei)

Fica claro que a cooperativa se equipara a empresa.
A constituição Federal, em seu artigo 195, determina que o financiamento da
Seguridade Social é de responsabilidade de toda a sociedade, pormenorizando, na alínea "a" do
inciso I do mesmo artigo, a respeito da contribuição do empregado incidente sobre folha de
salário e demais rendimentos do trabalho prestado por pessoa física, inclusive daqueles serviços
sem vínculo empregatício.
O art. 12, inciso V, alíneas " f “e "g", da lei 8.212/1991 dispõe que o contribuinte
individual é segurado obrigatório da Previdência Social, sendo, pois, devidas as contribuições
ora sob julgamento, sobre os rendimentos destes.
Lei no 8.212/1991.
(...)
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V- como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
(...)

f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria,
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou
administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999).
De acordo com o art. 22, Inciso III, da Lei no 8.212/1991, no que diz respeito a
contribuição social destinada à Seguridade Social, cota a cargo da empresa, incidente sobre a
remuneração do segurado contribuinte individual, diz o seguinte:
Lei no 8.212/1991.
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001139/2010-43

III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei n" 9.876, de 1999).
O art. 28 do mesmo diploma legal, no que se refere ao Salário Contribuição sobre
o qual incidirá a alíquota para o cálculo da contribuição previdenciária do contribuinte individual
diz:

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
111 - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5".
Fica claro que os contribuintes individuais que prestam serviço a cooperativa, sem
relação de emprego, são segurados obrigatórios da previdência social. Não há que se confundir
aqui o serviço prestado a terceiros, por cooperados pessoas físicas através de cooperativas de
trabalho, com os serviços efetuados às cooperativas de trabalho, o que ocorreu no presente caso.
O fato gerador foi a prestação de serviços a cooperativa por contribuintes
individuais, logo não há que se falar em nulidade material, pois houve uma descrição clara dos
fatos geradores.
O recorrente em momento algum trouxe aos autos qualquer prova de que tais
segurados, nominalmente apontados e integrantes de sua contabilidade são cooperados.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Da Remuneração a Auditores Médicos.
Consta no Relatório Fiscal (e-fls33):
F3 e F4 - REMUNERAÇÃO AUDITORIA, valores pagos aos cooperados médicos
auditores, pelos serviços de auditoria das contas hospitalares, de laboratórios e de
clinicas de radiologia, coordenador medicina ocupacional e coordenadora do programa
de qualidade, como contribuinte individual na relação com a Unimed Santa Rosa, pois
os serviços foram prestados à Cooperativa Médica e não a terceiros. Valoresnão
declarados em GFIP.
Para comprovar que os serviços são prestados para a Unimed Santa Rosa, juntamos
cópia de Atas de reuniões do Conselho de Administração onde consta a nomeação dos
referidos médicos para os cargos de auditores e também juntamos cópia de alguns
resumos de pagamentos efetuados a esses auditores, onde pode-se observar que
referidos pagamentos são registrados com o nome de Serviço Cooperativo
Administrativo. Em anexo planilha por competência com o nome do médico auditor,
valor da remuneração, código da conta contábil e nome da conta contábil.
Como se verifica no Relatório Fiscal os valores registrados na contabilidade da
empresa notificada a título de despesa com serviço de auditoria médica correspondem a serviço
executado por seus médicos cooperados para a própria cooperativa. O serviço de auditoria é
executado em atendimento à demanda operacional da cooperativa para acompanhamento e
verificação dos procedimentos definidos em relação à atividade dos médicos cooperados.
A cooperativa tem por objetivo primordial, conforme a legislação pertinente,
intermediar a contratação do serviço de seus cooperados para atender ao interesse de terceiros. A
caracterização do serviço como cooperado é clara e inconfundível, pois exige a interveniência da
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001139/2010-43

cooperativa, Dessa forma, não se pode confundir o serviço prestado pelo cooperado para a
cooperativa com o prestado pelo cooperado para terceiros com intermediação da cooperativa.
Não se configura ato cooperativo a prestação de serviço executado por médico
cooperado em proveito da própria cooperativa de prestação de serviços médicos e não a terceiros
por intermédio da cooperativa, e tais serviços serem remunerados pela própria cooperativa, e não
por terceiros por intermédio da cooperativa.
A atividade realizada pelos médicos auditores enseja a incidência de contribuição
previdenciária . O fato do prestador de serviço ser cooperado em nada altera a natureza jurídica
do trabalho desenvolvido.
A afirmativa de que os médicos auditores são médicos cooperados que prestam
serviços de auditoria e que tais serviços são considerados especializados e exclusivos, não
descaracteriza a incidência de contribuições previdenciárias, conforme já exposto.
Houve uma descrição clara dos fatos geradores.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Da Retenção
A Recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que não foram especificados
os serviços que caracterizaria a obrigação da retenção em razão da cessão de mão de obra, assim
como entende que só responderia pela obrigação se a empresa não tivesse recolhido o tributo,
que diz quer recolheu. Não se considera obrigada a retenção uma vez que não houve destaque na
nota fiscal, que é obrigação da contratada. mais uma vez não resta razão à impugnante conforme
abaixo exposto.
Consta no Relatório Fiscal e-fls. 33:
RI - RETENÇÃO PJ 11, da empresa Jose Abelar Paulino Dinarte, CNPJ
02.173715/0001-71, valor da mão-de-obra, em notas fiscais de prestação de serviços,
nas competências 04/2007 e 07/2007, onde não foi destacado os 11% e também não
recolhido.
R2 e R3 - RETENÇÃO PJ 11, da empresa Maciel e Santos Instalações e Construções
Ltda, CNPJ 06.163.420/0001-75, valor da mão-de-obra, em notas fiscais de prestação
de serviços, nas competências 04/2007 e 01/2009, onde não foi destacado os 11% e
também não recolhido.
R4 - RETENÇÃO PJ 11, da empresa Decorvision Materiais de Construção e Decoração
Ltda. CNPJ 88.761.572/0001-34, valor da mão-de-obra, em notas fiscais de prestação
de serviços, na competência 02/2009, onde não foi destacado os 11% e também não
recolhido.
O débito em questão teve origem na retenção de 11% sobre o valor bruto da nota
fiscal emitida pelas prestadoras de serviço, com fulcro no art.
31,
da
Lei
8.212/91(fundamentação legal às e-fls. 18) , com redação dada pela Lei 9.711/98. Logo, não há
razão para se comprovar se a empresa prestadora recolheu ou não a contribuição previdenciária.
A retenção é obrigação do tomador do serviço, na qualidade de responsável tributário nos termos
do art. 128, CTN. Mesmo na hipótese de não haver o destaque na nota fiscal do percentual de 11
%, está obrigado ao recolhimento de acordo com o que determina o artigo 31, da Lei 8.212/91
c/c o artigo 33, § 5o , da mesma Lei.
Abaixo colacionamos o art. 31 da Lei no 8.212/91, com redação vigente na época
da ocorrência do fato gerador:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001139/2010-43

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5a do art. 33.
(Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
§ 2° Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lein°9.711, de
1998).
§ 3° Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei n°
9.711, de 1998).
§ 4° Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei n° 9.711,
de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei n° 9.711, de 1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei n° 9.711, de 1998).
III- empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei n° 9.711, de 1998).
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de
1974. (Incluído pela Lein°9.711, de 1998).
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada
contratante. (Incluído pela Lei n° 9.711, de 1998).
No caso concreto os serviços descritos nas notas fiscais anexadas ao processo e na
ordem de serviço e-fls 165/166 onde está identificado- orçamento obra Unimed finalização, se
enquadram na hipótese de incidência prevista na legislação, surgindo assim o dever tributário da
empresa tomadora de efetuar a retenção de 11 % sobre o valor da nota fiscal de serviço.
A nota fiscal n° 575 de 14/01/2009, cópia às e-fls. 168, está destacada a retenção.
Quando uma pessoa jurídica se compromete a realizar um determinado serviço, sendo que para
isso seja necessário que seus empregados, sejam colocados à disposição do contratante, estamos
diante da prestação de serviços com cessão de mão-de-obra. Observe-se que nas notas fiscais de
fls. 167, 168 e 169 temos a discriminação do valor do material e da mão de obra.
Diante do exposto, a empresa tomadora não cumpriu a exação prevista no art. 31,
caput, da Lei n° 8.212/91. Conforme consta nos autos, a contribuinte não efetuou a retenção de
11% sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas emitidas pelas empresas prestadoras,
descumprindo assim a obrigação imposta ao tomador de serviço, na qualidade de responsável
tributário pela exação fiscal, não podendo se eximir de sua responsabilidade conforme preceitua
o art. 33, § 5o , da Lei n° 8.212/91 c/c art. 216, § 5o , do Decreto n° 3.048/99.
Foi feita uma descrição clara sobre quais serviços foram considerados cessão de
mão de obra e em que incidiram a retenção, logo não vislumbro cerceamento de direito de
defesa.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001139/2010-43

O pedido da contribuinte não pode ser atendido, pois a retenção decorre de
obrigação legal.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 382
DF CARF MF
Original